Tribunal: TJBA
Processo: 8000069-79.2020.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000069-79.2020.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ARIEL LANDIM SANTOS VIANA, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: VICENTE ANTONIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Terra Nova contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve sentença condenatória ao pagamento de adicional de periculosidade a Guarda Municipal, afastando as teses de impossibilidade de pagamento por ausência de dotação orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 169 da Constituição Federal, alegadamente suscitados pelo embargante como óbice ao pagamento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta contradição, obscuridade ou omissão. A matéria referente às limitações orçamentárias foi expressamente enfrentada, tendo o julgado aplicado o entendimento consolidado no
Tema 1075 do STJ
.

4. A jurisprudência superior estabelece que os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão que decide a controvérsia com base em tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1075 STJ), afastando a incidência das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento de direitos subjetivos de servidores públicos previstos em lei.

2. A pretensão de reexame da causa e de modificação do julgado não é compatível com a via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º; CF, art. 169; LC nº 101/2000.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.658.089/MG (Tema 1075); Súmula nº 98 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000069-79.2020.8.05.0259
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE TERRA NOVA e como embargado VICENTE ANTONIO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora